Tribunal: TJMT
Processo: 1002615-13.2018.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002615-13.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (APELADO), CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA - CPF: 034.320.169-05 (ADVOGADO), ANDRE PERUZZOLO - CPF: 892.737.889-04 (ADVOGADO), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), ANA VARELA REGGES - CPF: 024.281.749-16 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

Se a Fazenda Pública deu margem à oposição dos embargos à execução fiscal pelo executado, deve suportar o ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MUNICÍPIO DE SORRISO

APELADO: CALCENTER – CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sorriso contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n° 1002615-13.2018.811.0040, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar quitada a CDA n° 39/2018, extinguindo o feito com julgamento de mérito e condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença quanto à condenação em honorários sucumbenciais, alegando que o adimplemento do débito, na via administrativa, ocorreu após o ajuizamento da execução fiscal.

Afirma que, de acordo com o princípio da causalidade, o ônus da sucumbência recai a quem deu causa à instauração do processo que, no caso, alega ser o apelado.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso, para anular a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios (ID. 65723477).

Nas contrarrazões a apelada pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 65723482).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Sorriso contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n° 1002615-13.2018.811.0040, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar quitada a CDA n° 39/2018, extinguindo o feito com julgamento de mérito e condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Extrai-se dos autos que se trata de Embargos à Execução Fiscal proposta por Calcenter – Calçados Centro-Oeste LTDA, em relação à Execução Fiscal n° 1001106-47.2018.811.0040, que objetivada a satisfação do crédito inscrito na CDA n° 38/2018 (ID. 65723099).

O Juízo
a quo
reconheceu o adimplemento da dívida inscrita na CDA n° 38/2018, extinguindo o feito com julgamento do mérito e condenando o Município apelante ao pagamento de honorários advocatícios (ID. 65723473).

Inconformado, o ente público exequente interpôs recurso de apelação, no qual busca a anulação da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, ao argumento de que o adimplemento do débito, na via administrativa, ocorreu após o ajuizamento da execução fiscal. (ID. 65723476).

Pois bem.

O apelo não merece provimento.

Como é cediço, de acordo como princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

No caso dos autos, diversamente do alegado pelo apelante, verifica-se do autuado que o adimplemento do débito é anterior à propositura da execução fiscal, conforme comprovante de pagamento datado de 26/02/2014 (ID. 65723451).

A propositura de Execução Fiscal em face de título já adimplido, portanto, ensejou a contratação de advogado pela parte embargante/apelada e oposição dos presentes embargos à execução fiscal, que foram acolhidos.

Desse modo, verifico que a Fazenda Pública deu margem à propositura dos embargos à execução fiscal.

Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos à Execução Fiscal, por serem autênticos processos de cognição, devem conter condenação em honorários sucumbenciais. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS CONTRA A FAZENDA. CABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O entendimento sólido do STJ é de que a fixação dos honorários advocatícios é devida mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade, exatamente como no presente caso. 2. Ademais, os Embargos à execução fiscal, por serem autênticos processos de cognição, devem conter condenação em honorários sucumbenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. Recurso Especial não conhecido. (STJ – REsp: 1808850 CE 2009/0102444-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/06/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJE 01/07/2019).

Assim, em atenção ao princípio da causalidade, entendo que agiu com acerto o juízo
a quo,
eis que o ônus da sucumbência, no caso presente, recai sobre o Apelante.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021